Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 93 CF E 189 CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e constarem das hipóteses elencadas no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 189 do CPC.
2. De acordo com o artigo 98, caput, do CPC, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Na ausência de provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o Magistrado determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência econômica.
4. Não tendo a parte agravante apresentado documentação capaz de demonstrar a renda efetivamente auferida, o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.